Tribunal: TJMT
Processo: 1014657-67.2025.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014657-67.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELZA MARIA SOARES DE ARRUDA - CPF: 453.124.601-25 (APELANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO FORTUITO COMPROVADO. DEFEITO NA BATERIA DO RELIGADOR. FALTA DE ENERGIA NA REGIÃO. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica.

2. Interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em 08/04/2025 às 20h30, com restabelecimento apenas às 17h30 do dia seguinte, totalizando 21 horas sem o serviço.

3. A apelante requer a reforma da sentença para reconhecimento de falha na prestação do serviço e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 65.000,00.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a interrupção do
fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante caracterizou-se como suspensão indevida (corte por inadimplência) ou interrupção técnica decorrente de caso fortuito, e se tal situação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

5. A concessionária apelada comprovou que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu devido a problemas técnicos na rede, especificamente um defeito na bateria do religador.

6. A falta de energia não ocorreu apenas na unidade consumidora da apelante, mas afetou toda a região, corroborando a tese de que se tratou de interrupção técnica e não de suspensão individualizada por suposta inadimplência.

7. A situação se enquadra na hipótese prevista no art. 4º, §3º, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que estabelece não se caracterizar como descontinuidade do serviço a interrupção em situação emergencial ou caso fortuito.

8. O fornecimento de energia foi restabelecido em aproximadamente 21 horas, dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para religação normal em área urbana.

9. Para configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de que o fato causou abalo significativo aos direitos da personalidade, o que não foi comprovado pela apelante.

10. Não há nos autos comprovação de que a apelante tenha sofrido constrangimentos perante terceiros, prejuízos à saúde, perda de alimentos perecíveis ou impossibilidade de utilização de equipamentos médicos essenciais.

11. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica ao caso, pois não houve comprovação de que a apelante tenha despendido tempo útil de forma excessiva ou desproporcional para solucionar o problema.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrente de caso fortuito, quando solucionada dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. 2. Para caracterização do dano moral indenizável, é necessária a comprovação de que o fato ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, causando efetivo abalo aos direitos da personalidade."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014657-67.2025.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ELZA MARIA SOARES DE ARRUDA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ELZA MARIA SOARES DE ARRUDA
contra a sentença proferida na
Aç
ão de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou
im
p
rocedente
a ação
, bem como

condenou a
autora
ao pagamento das
custas processuais e na verba honorária
,
arbitrad
a

em
1
0
% do valor
atualizado da causa
, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita

Em suas razões recursais, a apelante sustenta
, em síntese,
que a suspensão do fornecimento foi indevida, pois estava com os pagamentos em dia.

Alega que houve falha na prestação do serviço essencial, que perdurou por 21 horas, configurando três irregularidades: suspensão do fornecimento mesmo com pagamento em dia, suspensão após as 20h, e suspensão por mais de 4 horas.

Argumenta que a interrupção causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, além de ter havido desvio produtivo do consumidor.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e a condenação da recorrida
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
343336898
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014657-67.2025.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ELZA MARIA SOARES DE ARRUDA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
concessionária/apelada
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne da
questão reside em definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante caracterizou-se como suspensão indevida (corte por inadimplência) ou interrupção técnica decorrente de caso fortuito.

Conforme análise dos autos, a concessionária apelada demonstrou de forma convincente que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu devido a problemas técnicos na rede, especificamente um defeito na bateria do religador.

O magistrado de primeiro grau, ao examinar o conjunto probatório, destacou que a autora não impugnou especificamente o documento técnico apresentado pela requerida em sua contestação, limitando-se a alegações genéricas sem apresentar elementos que desqualificassem o relatório técnico juntado.

Com base nessa constatação, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

Importante ressaltar que, conforme documentação constante dos autos, a falta de energia não ocorreu apenas na unidade consumidora da apelante, mas afetou toda a região, em decorrência do defeito na bateria do religador.

Es
s
e fato corrobora a tese de que não se tratou de suspensão individualizada por suposta inadimplência, mas sim de uma interrupção técnica que afetou diversos consumidores da área, caracterizando caso fortuito
(ID 343336867, p.2)
.

Nesse contexto, resta caracterizada a hipótese prevista no art. 4º, §3º, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que estabelece:

"Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

[
...
]

§3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais
usuários; ou [...]
"

Portanto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante não caracterizou suspensão indevida por inadimplência, mas sim interrupção técnica decorrente de caso fortuito (defeito na bateria do religador) que afetou toda a região, situação que afasta a ilicitude da conduta da concessionária.

Quanto ao prazo para restabelecimento do fornecimento, o art. 362, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabelece:

"Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

[
...
]

IV - 24 horas para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e"

No caso em análise, o fornecimento de energia foi restabelecido em aproximadamente 21 horas, portanto dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto para religação normal em área urbana.

A apelante argumenta que o prazo aplicável seria o de 4 horas, previsto no inciso I do mesmo artigo para casos de suspensão indevida. Contudo, como já demonstrado, não se tratou de suspensão indevida, mas de interrupção técnica decorrente de caso fortuito que afetou toda a região, aplicando-se, portanto, o prazo de 24 horas.

Para a configuração do dano moral indenizável, não basta a mera ocorrência de um fato potencialmente danoso, sendo necessária a demonstração de que tal fato efetivamente causou abalo significativo aos direitos da personalidade.

No caso em tela, a apelante não comprovou que a interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica, por si só, tenha
ultrapassado a esfera do mero aborrecimento cotidiano a ponto de atingir seus direitos da personalidade.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a apelante tenha sofrido constrangimentos perante terceiros, prejuízos à sua saúde, perda de alimentos perecíveis em quantidade significativa, impossibilidade de utilização de equipamentos médicos essenciais ou qualquer outra circunstância excepcional que pudesse caracterizar dano moral indenizável.

Ademais, considerando que a falta de energia afetou toda a região e não apenas a unidade consumidora da apelante, fica ainda mais evidente que se tratou de situação generalizada decorrente de caso fortuito, e não de conduta direcionada especificamente à consumidora que pudesse caracterizar tratamento discriminatório ou abusivo.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a mera interrupção do fornecimento de energia elétrica por problemas técnicos, quando solucionada dentro do prazo regulamentar, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

[...] 3. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, mas não se pode imputar a ela qualquer dano se não houver falha comprovada na prestação dos serviços.

4. No caso, não há provas que sustentem a alegação de interrupção por 10 dias. A religação ocorreu no prazo regulamentar de 24 horas, conforme demonstrado nos autos.

5.
Além disso, a interrupção posterior foi causada por defeito técnico na conexão, sem relação com o débito pendente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "Não há direito a indenização por danos morais pela interrupção de energia elétrica quando não comprovada falha na prestação do serviço pela concessionária."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012795620228110032, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

“
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM OUTUBRO/2023 NA REGIÃO DE PARANAVAÍ/PR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE IMPEDE AFIRMAR QUE A UNIDADE CONSUMIDORA DO RECLAMANTE FOI AFETADA POR TODO O PERÍODO ALEGADO (02 DIAS). RELATÓRIO TÉCNICO QUE, EM VERDADE, INDICA INTERRUPÇÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. TEMPO DE INTERRUPÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.”
(TJ-PR 00117273020238160130 Paranavaí, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 02/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/08/2024)

Quanto à alegação de desvio produtivo do consumidor, tal teoria não se aplica ao caso concreto, uma vez que não houve comprovação de que a apelante tenha despendido tempo útil de forma excessiva ou desproporcional para solucionar o problema, além do que seria razoavelmente esperado em situações de interrupção técnica do fornecimento de energia elétrica que afetou toda uma região.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e
,
m
ajoro os honorários advocatícios em
2
% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC
/15
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (art. 98, §3º, do CPC).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026